Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-83.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. NOTA PROMISSÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

2. Não demonstrada a ilicitude do negócio jurídico, subjacente à emissão da nota promissória, deve prevalecer a presunção de existência do débito.

3. Não demonstrada a simulação, não há como afastar a validade do negócio jurídico celebrado pelas partes.

4. Recurso conhecido e não provido.